Tribunal: TJSP
Processo: 2220295-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Conservação Calçamento e Taxa de Expediente. Decisão que reconheceu como inválida citação realizada, vez que recebida por terceiro. Pretensão à reforma. Acolhimento. Precedentes do E. STJ no sentido de que é válida e eficaz a citação postal endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda que recebida por terceiro.

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Conservação Calçamento e Taxa de Expediente. Decisão que reconheceu como inválida citação realizada, vez que recebida por terceiro. Pretensão à reforma. Acolhimento. Precedentes do E. STJ no sentido de que é válida e eficaz a citação postal endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda que recebida por terceiro. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220295-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CASTILHO, é agravado MESSIAS PEREIRA DONEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220295-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18628
2
Voto n. 18628
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2220295-45.2020.8.26.0000
Comarca:
Catilho
Agravante:
Município de Castilho
Agravado:
Messias Pereira Donega
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de
Coleta de Lixo, Taxa de Conservação Calçamento e Taxa
de Expediente. Decisão que reconheceu como inválida
citação realizada, vez que recebida por terceiro.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Precedentes do E.
STJ no sentido de que é válida e eficaz a citação postal
endereçada ao endereço correto do contribuinte, ainda
que recebida por terceiro. Decisão reformada. Recurso
provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Castilho, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a r.
decisão de p. 08 dos autos originais, a qual considerou que o executado não foi
citado corretamente, uma vez que o aviso de recebimento fora assinado por
pessoa diversa, inviabilizando a realização imediata da tentativa de constrição de
valores por meio do sistema Bacen.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que a LEF
dispensa a pessoalidade no recebimento da citação postal, conforme
entendimento pacificado por este Tribunal. Requer a concessão da antecipação da
tutela recursal, a fim de que seja imediatamente considerada válida a citação
levada a efeito, determinando-se o prosseguimento regular da execução fiscal.
A antecipação da tutela recursal foi concedida pela r. decisão
de p. 10/12.
Dispensada a contraminuta, uma vez que a parte agravada
não constituiu advogado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220295-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18628
3
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
O
recurso
comporta
imediato
julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não consta dos autos a nomeação de advogado ou curador
especial para a executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo
(art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o
inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1010, ambos do CPC/2015, devem ser
interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611 - AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
No mais, no caso concreto, extrai-se que a carta de citação (p.
07) foi remetida ao endereço constante dos autos, conforme CDA’s de p. 02/03
dos autos da execução (Rua Manoel Ribeiro, 726, Bairro: Laranjeiras). Logo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220295-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18628
4
citação pelo correio se aperfeiçoou no correto endereço do contribuinte
executado, com a recepção da carta por terceiro devidamente identificado pelo
seu nome, o que tem sido admitido pelo colendo STJ.
Confira-se, nesse sentido:
(a) “Processual Civil. Tributário. Julgamento Monocrático.
Possibilidade. Execução Fiscal. CDA. Presunção de certeza e
liquidez. Afastamento. Ônus do contribuinte. juntada do processo
administrativo. Prescindibilidade. Idêntico ônus imputado ao
executado. Precedentes. Citação Postal. Entrega no endereço do
executado. Validade. Precedentes. Acórdão em consonância com a
jurisprudência. Súmula 83/STJ.
1. A inovação trazida pelo art. 557 do CPC instituiu a possibilidade
de, por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso,
dentre outras hipóteses, quando manifestamente improcedente ou
contrário a súmula ou a entendimento já pacificado pela
jurisprudência do Tribunal de origem, ou de Cortes Superiores,
rendendo homenagem à economia e celeridade processuais.
2. No caso dos autos, o julgamento monocrático impõe-se, pois a
jurisprudência desta Corte firmara-se no sentido de que,
revestindo-se o título contido na execução fiscal de presunção de
certeza e liquidez, cabe ao executado fazer prova que o ilida,
sendo certo que a responsabilidade na juntada do processo
administrativo fiscal também é do contribuinte, caso entenda
imprescindível à solução da controvérsia. Também firmou a
jurisprudência desta Corte que a citação via postal é válida, ainda
que não efetivada na figura do representante legal, sendo apta a
interromper a prescrição.
Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1475824/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
24/02/2015, DJe 03/03/2015)
(b) “Agravo regimental no recurso especial. Execução fiscal.
Prescrição. Interrupção. Citação Postal. Entrega no endereço do
executado, mesmo que recebida por terceiro. Validade da citação.
Equiparação à citação pessoal. Precedentes.
- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da
citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também
é pacífico o entendimento de que "a citação postal equivale à
citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo
prescricional".
Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1227958/RS, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em
24/05/2011, DJe 07/06/2011)
(c) “Processual civil e tributário. Embargos à execução fiscal.
IPTU. Prescrição. Interrupção. Citação postal. Entrega no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220295-45.2020.8.26.0000 -Voto no 18628
5
endereço do contribuinte. Validade.
1. No processo de Execução Fiscal, é valida a citação pela via
postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do
executado, conforme teor do art. 8o, II, da Lei 6830/1980.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a citação postal equivale à
pessoal, para fins de interromper a prescrição de cobrança do
crédito tributário.
3. Decorridos menos de cinco anos entre a notificação do
contribuinte, mediante a entrega de carnê do IPTU em seu
endereço, e a data da efetiva citação do devedor no processo de
execução, não há falar em prescrição.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 1140052/RJ, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18/02/2010, DJe 02/03/2010)
Em suma, a carta de citação entregue no endereço do
executado, ainda que recebida por terceiro, foi válida e eficaz, de maneira que
deve a execução fiscal prosseguir regularmente.
Destarte, mais não é preciso dizer e, respeitado
entendimento diverso do MM. Juiz, deve ser reformada a r. decisão
recorrida, a fim de se reconhecer válida a citação realizada.
III – Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
ratificando-se a liminar anteriormente deferida.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)